Tribunal: TJES
Processo: 5006341-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006341-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALZINA MARIA DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DIVISÃO ENTRE PARTES. IMPUGNAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Na fase de conhecimento restou a ação de reintegração de posse movida por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. acolhida em parte, eis que, embora determinada a reintegração, resguardou-se o direito dos demandados à indenização, devendo a lógica sucumbencial que regeu o caso também ser observada quanto ao adiantamento dos honorários periciais relacionados à fase de liquidação.

II. Não assiste razão ao agravante ao pugnar pela redução da verba honorária pericial com amparo, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que não colacionou nenhum elemento probatório que indique, objetivamente, o ventilado descompasso entre o
quantum
proposto pelo
expert
e o objeto da perícia.

III. Recurso conhecido e provido em parte. Determinado o rateio entre as partes do valor correspondente aos honorários periciais devidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006341-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADOS: ALZINA MARIA DOS SANTOS, MANOEL ALVES NEPOMOCENO

JUIZ: DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão que, ao tratar dos honorários periciais devidos em sede de cumprimento de sentença, ratificou comando anterior mantendo o valor (R$18.000,00) e a imputação do pagamento à ora recorrente.

Pretende a agravante “(i) o rateio dos honorários periciais, conforme disposto no artigo 95 do CPC; e (ii) a impugnação aos honorários periciais, minorando-os ao patamar pleiteado, qual seja, o de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)”.

Entendo prosperar em parte a irresignação.

Ao que consta dos autos, na fase de conhecimento, restou a ação de reintegração de posse movida por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. acolhida em parte, eis que, embora determinada a reintegração, resguardou-se o direito dos demandados à indenização.

A partir desses contornos é que se deflagrou a fase de cumprimento, em cujo bojo houve determinação de ofício (id nº 21052493) de produção de prova pericial “para apuração do valor atualizado das benfeitorias úteis e necessárias erigidas no imóvel”.

Referido panorama, segundo o recorrente, estaria regido pelo artigo 95,
caput
CPC (“cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”), que autorizaria o rateio almejado.

Embora não corrobore tal linha de raciocínio, concluo pela divisão do dispêndio, e isso porque “após o trânsito em julgado da sentença, o adiantamento dos honorários periciais relacionados à fase de liquidação por arbitramento ou artigos deve ser pago pela parte derrotada, a fim de se garantir a observância da regra geral que impõe ao vencido o pagamento das despesas processuais, restringindo-se à fase de conhecimento a parte do art. 95 do CPC que trata do tema (REsp n. 1.274.466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 21/5/2014)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.134.454/SP, publicado em 19/10/2022).

Tendo aqui havido sucumbência recíproca, devem ambos os litigantes arcar com o valor devido a título de honorários periciais.

Igual êxito não verifico quanto ao pleito de minoração da verba, declinado com amparo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que não colacionado nenhum elemento probatório que indique, objetivamente, o ventilado descompasso entre o
quantum
proposto pelo
expert
e o objeto da perícia.

Corrobora a presente compreensão o fato de o perito haver indicado em sua proposta a metodologia de trabalho, critérios técnicos, equipe técnica envolvida, tabela de valores de referência, os quais, repise-se, não foram infirmados pelo agravante,
visto que
sequer apresentou outros orçamentos
, não havendo que se falar, portanto, em comprovada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
PERÍCIA HONORÁRIOS PERICIAIS IMPUGNAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
RECURSO DESPROVIDO.
1.
A remuneração do expert nomeado pelo Juízo deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa.
2. Rejeita-se a impugnação aos honorários periciais se não resta comprovado, objetivamente, a exorbitância do valor.
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000892, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA PERÍCIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra elementos capazes de concluir pela redução do valor dos honorários periciais homologados pelo magistrado de primeiro grau,
no patamar 09 (nove) salários mínimos, porquanto se revela adequado com todos os procedimentos que serão adotados pelo i. Expert, tais como a leitura do processo, a realização de vistorias, diligências, pesquisas, elaboração do laudo, esclarecimentos ao laudo, etc., (...)
2.
(...)
a parte Agravante não logrou êxito em comprovar a exorbitância e a desproporcionalidade da quantia, limitando-se a promover alegações genéricas quanto à falta de razoabilidade do valor fixado
. 3.
Por não restar demostrado que os honorários periciais em questão seriam desarrazoados e desproporcionais, tem-se que não prospera o pleito alternativo para que sejam buscadas propostas de outros profissionais técnicos da área.
4.
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000635, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
d
o
u parcial
provimento ao recurso,
determinando o rateio entre as partes do valor correspondente aos honorários periciais devidos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.